Tribunal: TJSP
Processo: 1001456-23.2020.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Instituição bancária que confirma as afirmações do embargado – Correção monetária incidente sobre a indenização material – Termo de incidência – A partir da data de cada desembolso, porquanto trata-se de responsabilidade extracontratual (Súmula 43, do STJ). Embargos rejeitados.